Tribunal: TJDFT
Processo: 0005511-48.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0005511-48.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OTAVIO BATISTA ARANTES DE MELLO APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL SMPW QD 15 CJ 02 LT 06 D E S P A C H O Indefiro o pedido da parte. As notas taquigráficas já foram devidamente revisadas pelos desembargadores que julgaram o apelo e o acórdão foi devidamente disponibilizado. Brasília, 9 de julho de 2020 14:25:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador